Tribunal: TJDFT
Processo: 0707128-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO. PENSÃO TEMPORÁRIA. FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS. LEI 3.373/1958. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa não caracterizado. Segundo o art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Não há cerceamento de defesa se foi conferida oportunidade às partes de indicarem as provas que pretendiam produzir, sendo indeferida, de forma fundamentada, a expedição de ofício a instituição bancária a fim de demonstrar elemento já constante dos autos, bem como a oitiva de testemunhas por suspeição (art. 447, caput, §3o, II, CPC).
2 – Decadência administrativa. Inocorrência. O art. 54 da Lei Federal no 9.784/99, aplicável na esfera distrital por força da Lei no 2.834/2001, estabelece que “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”. Independentemente da existência de má-fé, as relações de trato sucessivo, que se prolongam no tempo, de forma reiterada, ensejam o controle permanente, pela Administração Pública, dos requisitos legais que asseguram determinado benefício. Por isso, as relações dessa natureza não se sujeitam ao prazo decadencial.
3 – Pensão temporária. Filha solteira maior de 21 anos. A Lei no 3.373/1958 estabelece em seu art. 5o, II e parágrafo único, que a pensão temporária à filha maior de 21 anos está condicionada a dois requisitos: a) ser solteira e b) não ocupar cargo público permanente.
4 – União estável. Cancelamento da pensão temporária. Processo administrativo. Constatado em processo administrativo no qual foi assegurada a ampla defesa que a beneficiária da pensão temporária constituiu união estável, correto o cancelamento do benefício, ante a supressão de um dos requisitos legais.
5 – Apelação desprovida.

ap